Tribunal: CARF
Processo: 10880.902534/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902534/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.090 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ACISION TELECOMUNICAÇÕES SUL AMERICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO TRIBUTO NA FONTE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O
DEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A falta de comprovação de retenção do tributo na fonte impede a utilização de
seu respectivo crédito na formação do saldo negativo reclamado.
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação
de elementos de prova que instruam o procedimento ou que venham a ser
admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo
administrativo tributário. A omissão do contribuinte em apresentar documentos
e indicar escrita fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir
impede o reconhecimento da compensação.
A ausência de comprovação da liquidez e certeza dos créditos reclamados em
procedimentos administrativos de repetição de indébito por compensação
importa em denegação do pedido, por ser do interessado o ônus de apontar
adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da
extinção do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902534/2011-29
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.090 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902534/2011-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que não homologou declaração de
compensação de crédito de saldo negativo de CSLL do 1o trimestre do ano-calendário de 2008,
sob o fundamento de que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo
negativo.
A contribuinte foi intimada previamente ao despacho decisório a justificar a
inconsistência entre o montante solicitado em DCOMP e a ausência de crédito indicado em sua
DIPJ, porquanto inexistentes valores de retenções da CSLL. Uma vez que não apresentou
justificativas, a administração tributária negou o respectivo direito creditório.
Ante a manifestação de inconformidade da interessada (e.fls. 18/27), a DRJ
manteve a denegação do crédito, em decisão assim ementada (e.fls. 64/70):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DCOMP. SALDO NEGATIVO. Não comprovada a existência de crédito, deve ser a não
homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (e.fls. 73/80),
apresentando os seguintes pontos de defesa:
a) Alega inicialmente que compensou devidamente os valores objeto da DCOMP
e que o referido crédito decorre da diferença entre o recolhimento das
estimativas mensais de CSLL e o efetivamente devido quando da apuração
trimestral, que formariam o saldo negativo pleiteado, estando todas as
informações contidas na DCOMP e demais declarações fiscais transmitidas à
Receita Federal, disponíveis em seus sistemas.
b) Considera que as retenções informadas na DIPJ estariam corretas, sendo a
divergência decorrente de erro nas informações das fontes pagadoras.
c) Posteriormente, aduz que o referido crédito decorre de saldos negativos de
IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2008, tendo havido mero erro material
na declaração em questão.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.090 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902534/2011-29

d) Afirma que a administração tributária não pode exigir comprovações que não
podem ser realizadas, entendendo que a documentação apresentada é passível
de corroborar as informações relatadas, estando comprovadas as bases de
fundamento das Declarações de Compensação discutidas.
e) Ao fim, entende que apurou corretamente o IRPJ e considera adequados os
valores retidos e recolhidos por terceiros, devidamente informados nas
respectivas DIPJs, DCTFs e PER/DCOMPs.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
O caso dos autos trata, basicamente, do não reconhecimento de direito creditório
do saldo negativo de CSLL que a parte requesta compensar através de DCOMP. Apesar da
recorrente, em algumas passagens, tratar o assunto como “saldo credor de IRPJ”, o que consta da
Declaração de Compensação objeto deste processo trata de crédito de saldo negativo de CSLL,
conforme se vê às e.fls. 11:

Os referidos créditos não constam da DIPJ da contribuinte, tendo a mesma sido
intimada a comprovar tal inconsistência, como se vê das intimações anexas ao despacho
decisório (e.fls 2 e seguintes). Em verdade, as alegadas retenções de CSLL pelas fontes
pagadoras informadas na DCOMP (e.fls. 12/15) não estão espelhadas na DIPJ e também não
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.090 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902534/2011-29

constam dos sistemas da Receita Federal do Brasil. Aliás, a administração tributária assim
fundamentou a negativa do crédito:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não houve
apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica
(DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Caberia à recorrente apresentar documentos necessários à comprovação dos
créditos reclamados, no caso, bastaria comprovar a retenção em fonte, não apenas através dos
comprovantes de retenção, mas por todos os meios de prova em direito admitidos, conforme
súmula CARF 1431.
Contudo, nenhum documento foi juntado ao processo, seja na Manifestação de
Inconformidade, seja no Recurso Voluntário. A parte não realizou nenhum esforço probatório
para comprovar as retenções em fonte, por qualquer meio. Limita-se a afirmar que a
documentação apresentada é passível de corroborar as informações relatadas, estando
comprovadas as bases de fundamento das Declarações de Compensação discutidas.
Não foram juntados aos autos elementos de escrituração contábil ou fiscal
suficientes e necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito, conforme exigência do
art. 170 do CTN, nem houve esforço probatório para suprir as omissões apontadas pela DRJ,
ainda que a contribuinte tivesse longos anos para fazê-lo, inclusive, quando da interposição do
Recurso Voluntário. Preferiu o silêncio e atribuiu a culpa de sua omissão à pretensa falha da
administração tributária por não ter cumprido o ônus que era exclusivamente dela (contribuinte).
Em procedimentos administrativos de repetição de indébito por compensação ou
restituição, o ônus é da parte interessada comprovar a liquidez e certeza dos créditos reclamados,
além de demonstrar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da
extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela

1 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos (vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.090 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902534/2011-29

registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se presta à comprovação da
existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se
por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE
PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE FATO NA
DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente
de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de
prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não
os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA. OPÇÃO
FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito
utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é
necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e vem
revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ: 14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
Ainda que este Colegiado promova o formalismo moderado para alcançar
resultados justos nos diversos julgados que promove, o ônus probatório da parte interessada em
demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado precisa ser observado. Há de se apresentar
documentos fiscais e contábeis necessários à análise do direito creditório, não se verificando no
caso dos autos a demonstração dos mesmos.
Assim, faltando tais elementos probatórios, não é possível conceder o pedido
formulado pela falta de provas úteis e suficientes à validação da liquidez e certeza do indébito
requestado. Registre-se, por fim, que "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.090 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902534/2011-29

qualidade das ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando não
há matéria apta a ser moldada”2.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

2 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 299.

Fl. 87
DF CARF MF
Original